Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-89.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Contrato administrativo firmado com a Petrobrás S/A. Rejeição de entrega do produto sob a argumentação de que não conferia com a descrição da peça requerida na nota de compra. Documentação coligida aos autos que demonstra que não houve erro por parte da autora. Modelo fornecido que detinha o registro "1B24FH24", rigorosamente o mesmo exigido pela ré. Devolução

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Contrato administrativo firmado com a Petrobrás S/A. Rejeição de entrega do produto sob a argumentação de que não conferia com a descrição da peça requerida na nota de compra. Documentação coligida aos autos que demonstra que não houve erro por parte da autora. Modelo fornecido que detinha o registro "1B24FH24", rigorosamente o mesmo exigido pela ré. Devolução indevida. Danos patrimoniais evidenciados. Ressarcimento de rigor. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.